Tribunal: TJBA
Processo: 8055086-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055086-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TAILAN FERRAZ BOMFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO

NO
ARTIGO
33
DA LEI 11343/06
. ARGUIÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
E EXCESSO DE PRAZO
.

NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSUBSTÂNCIADA NA PROTEÇÃO SOCIAL. PROCESSO QUE SEGUE SEU CURSO NORMAL.
SUBSIDIARIAMENTE REQUER A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Da detida análise dos autos, verifica-se que o decreto preventivo vergastado se encontra devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à preservação da ordem pública, apontando os fatos concretos que levaram o Magistrado a assim decidir.

2. Segundo os autos, na data de 25 de setembro do ano de 2023, o paciente teria sido abordado quando conduzia seu veículo de Marca Fiat, Modelo Cronos, Placa Policial RPN-4F49, em direção ao Distrito de Barrolandia, Município de Belmonte-BA. Alegam os policiais militares que estavam em uma blitz de trânsito e que o Paciente teria virado à esquerda logo quando avistou o ponto de blitz, fazendo com que os militares suspeitassem de alguma irregularidade e fossem atrás do Paciente. Relatam que após a abordagem verificaram que no interior do veículo, no banco do passageiro, tinha uma sacola com as substâncias entorpecentes descritas no APF. Dizem ainda, que o Paciente teria dito aos mesmos que teria pegado a sacola com os entorpecentes no local denominado Agrovila, em Porto Seguro e que iria entregar a uma outra pessoa em um posto de combustível no distrito de Barrolandia, visto ser motorista de Aplicativo e que para isso, receberia R$ 200,00 (duzentos reais) pela corrida.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8055086-96.2023.8.05.0000
,
impetrado pel
os
Béis. Mario Marcos Catelan (OAB/BA 58.566) e Marcos Catelan (OAB/BA 19.758), Id. 52991621, em favor do Paciente
TAILAN FERRAZ BOMFIM
, apontando
, como autoridade coatora, o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BELMONTE/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões que se seguem: